Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704664-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: VALENÇA PARK CLUB RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO. TEMA 886 DO STJ. REQUISITOS. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Prejudicado o recurso quanto ao pleito de gratuidade de Justiça. 2 – “O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame” (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019). 3 – Desde que não tenha sido debatida em decisão anterior (desafiada ou não por recurso), sobre a qual se operou a preclusão, a matéria de ordem pública é arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser suscitada em sede de impugnação à penhora. Entretanto, a análise da arguição não pode exigir dilação probatória, haja vista que esta somente se faz possível nos Embargos à Execução, impondo-se, pois, a demonstração de plano da ilegitimidade passiva apontada. 4 – No caso concreto, verifica-se que, embora tenha sido negligenciado o prazo para a interposição de Embargos à Execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, não há decisão anterior acerca da ilegitimidade passiva ad causam da ora Agravante, razão pela qual, tratando-se de matéria de ordem pública, não pode ser considerada preclusa, cabendo seu exame na impugnação à penhora ofertada pela Executada/Agravante, desde que prescinda de dilação probatória. 5 – Sobre a legitimidade do promitente comprador em relação aos débitos condominiais nos compromissos de compra e venda de imóvel, cumpre ressaltar o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.345.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 886), no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 6 – A despeito de o imóvel estar disponível desde 22/04/2015, a Executada somente foi imitida na posse do bem em 10/05/2016, mais de um ano após a decisão assemblear em que se deliberou a entrega das unidades imobiliárias, argumentando que houve atraso na entrega do bem, imputável à Cooperativa. Entretanto, tal alegação exige demonstração via dilação probatória, tratando-se, portanto, de matéria não discutível em sede de impugnação à penhora, mas em Embargos à Execução, cujo prazo, todavia, a Agravante/Executada deixou transcorrer in albis. 7 – Vencido, pois, o prazo para ajuizamento de embargos à execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, a impugnação à penhora não constitui meio adequado à arguição de ilegitimidade ativa ad causam que exige dilação probatória, afigurando-se, por esse motivo, escorreito o não conhecimento da impugnação à penhora. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 338, 339 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, porquanto indevida a cobrança das taxas condominiais antes da entrega das chaves. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 338, 339 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Como ressai dos autos originários, o registro da compra e venda na matrícula do imóvel foi realizado em 21/01/2013, ao passo que a carta de habite-se do empreendimento foi expedida em 12/2015. A Executada comprova que somente recebeu o imóvel em 10/05/2016, conforme Termo de Recebimento Individual da Unidade Imobiliária e Assunção de Compromissos e Responsabilidade por ela firmado na data. Ocorre que, como ressai da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela Cooperativa em 22/04/2015, concedido o Habite-se parcial ao empreendimento, os cooperados deliberaram pela entrega das unidades imobiliárias dos Blocos 2 e 3 do empreendimento (o imóvel da Apelante se localiza no Bloco 2), antes mesmo da finalização do procedimento relativo ao Habite-se. A despeito de o imóvel estar disponível desde 22/04/2015, a Executada somente foi imitida na posse do imóvel em 10/05/2016, mais de um ano após a decisão assemblear, argumentando que houve atraso na entrega do bem, imputável à Cooperativa. Entretanto, tal alegação exige demonstração via dilação probatória, tratando-se, portanto, de matéria não discutível em sede de impugnação à penhora, mas em Embargos à Execução, cujo prazo, todavia, a Agravante/Executada deixou transcorrer in albis. Vencido, pois, o prazo para ajuizamento de embargos à execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, a impugnação à penhora não constitui meio adequado à arguição de ilegitimidade ativa ad causam que exige dilação probatória, afigurando-se, por esse motivo, escorreito o não conhecimento da impugnação à penhora (ID 26007041 - Pág. 13). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EAREsp 1593810/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/6/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024